Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. STJ. TEMA 1223. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Resumidamente, em sede inicial, a parte impetrante pretende a concessão de segurança preventiva para o fim de excluir o Pis e a Cofins, tributos federais, da base de cálculo da apuração do ICMS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória de segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Subsecretaria de Receita do Estado da Fazenda do DF e do Coordenador da Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
2. Fato relevante. A impetrante, contribuinte do ICMS, postulou o direito de não incluir na base de cálculo do ICMS os valores de PIS e COFINS relativos ao faturamento/receita bruta decorrente da operação mercantil, alegando ausência de previsão legal para a referida inclusão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Questões preliminares. A questão preliminar consiste em saber se a sentença padece de nulidade por violação aos artigos 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX da CF e 11, 489 e 1.022 do CPC, por suposta omissão na análise de fundamentos apresentados pela defesa.
4. Questão de mérito. A questão em discussão consiste em definir se os valores referentes ao PIS e à COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, considerando a legislação tributária vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeição da preliminar. A sentença enfrentou adequadamente a questão central, fundamentando-se na ausência de consolidação jurisprudencial e na existência de previsão legal. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.
6. Base legal da inclusão. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei Complementar no 87/96 e na Lei Distrital no 1.254/96.
7. Distinção do Tema 69 do STF. O entendimento firmado pelo STF no Tema 69 refere-se à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável à hipótese inversa de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
8. Tese do STJ no Tema 1223. O STJ fixou entendimento no sentido de ser legal "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".
9. Necessidade de previsão legal para exclusões. O artigo 150, § 6o, da CF exige lei específica para qualquer subsídio, isenção ou redução de base de cálculo relativos a impostos. Por ausência de disposição legal expressa, não é viável afastar o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.
10. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. O STF fixou tese no sentido de que “o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo para a incidência da contribuição para o PIS e a COFINS” (STF. Plenário. RE 574.706/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 15/3/2017 – Tema 69). 4. O cerne da controvérsia neste caso envolve questão diversa, pois trata sobre a possibilidade de exclusão do PIS e da Cofins da base de cálculo do ICMS. 5. Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico” (STJ. 1a Seção. REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Publicado no DJe de 16/12/2024; Tema 1.223). 6. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (0717162-04.2024.8.07.0018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 02/06/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de apelação conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ICMS é o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, salvo previsão legal expressa em contrário. 2. O entendimento do STF no RE 574.706/PR (Tema 69) não se aplica à hipótese inversa de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. 3. Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS por ausência de previsão legal específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 150, I e § 6o, 155, II e § 2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, "a" e 8o; CPC, arts. 11, 489 e 1.022; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2017 (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1223).